Tribunal: CARF
Processo: 10480.727539/2020-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.727539/2020-60
ACÓRDÃO
3302-014.910 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. DECISÃO DO STF. TEMA 69 DA
REPERCUSSÃO GERAL. PARECER SEI 7.698/2021/ME.
Em conformidade com o Parecer SEI 7.698/2021/ME, os Auditores-Fiscais
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil devem observar o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do
julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da Repercussão Geral), no qual
restou definido que o ICMS destacado na nota fiscal não compõe a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep, para os períodos de apuração
posteriores a 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até essa data.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus – Relator

Assinado Digitalmente
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente

Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.910 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727539/2020-60
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mario Sergio Martinez Piccini,
Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio Jose Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato
Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se da Impugnação de fls. 266/296, contra os dois Autos de Infração às fls.
2/67, relativos ao PIS e Cofins não cumulativos, lançados com multa de ofício de 75% e juros de
mora.
A autuação realizada tem como motivo o uso indevido da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da Cofins. Durante a fiscalização, foi analisado o período entre março de 2017 e
dezembro de 2018 para apurar os valores de ICMS excluídos, com base no entendimento do STF
no Recurso Extraordinário no 574.706, de março de 2017.
A empresa apresentou documentos fiscais das filiais 0043 e 10.656.452/0004-22,
esta localizada em Ouricuri/PE, que, à época, não era obrigada a entregar a Escrituração Fiscal
Digital (EFD ICMS/IPI) por exigências do Estado de Pernambuco. Ela utilizou como base de cálculo
a soma dos valores totais de débitos de ICMS antes de considerar créditos de entrada, resultando
em uma apuração maior do que o devido, segundo o relatório.
A fiscalização também verificou que a empresa possuía decisão judicial favorável
transitada em julgado no Mandado de Segurança no 0807785-08.2015.4.05.8300, que autorizava a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins. Contudo, a Receita Federal entendeu que
a exclusão deveria considerar apenas o ICMS efetivamente recolhido, conforme a Solução de
Consulta Interna COSIT no 13/2018 e a Instrução Normativa RFB no 1.911/2019.
A fiscalização apontou inconsistências, como o aproveitamento indevido de créditos
tributários em períodos posteriores, gerando descontos excessivos. No entanto, a empresa
argumenta que a decisão judicial autoriza a exclusão do "ICMS destacado" nas notas fiscais, e não
apenas do ICMS pago, como interpretado pela fiscalização. Assim, defende que as conclusões
fiscais não devem prosperar, já que não respeitam os limites fixados pela decisão judicial.
O contribuinte refuta ainda o remanejamento de créditos fiscais realizado de ofício
pela Receita, alegando que isso gerou uma cobrança indevida de tributos em determinados
períodos. Em sua defesa, a empresa pede o cancelamento dos autos de infração, afirmando que a
decisão judicial prevalece sobre as orientações internas da Receita e que os procedimentos
adotados foram regulares.
Subsidiariamente, a empresa solicita a exclusão dos juros de mora aplicados sobre
as multas de ofício, argumentando que não há base legal para essa cobrança. Por fim, requer a
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.910 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727539/2020-60
3
produção de provas e diligências para esclarecimento completo dos fatos, conforme previsto na
legislação.
A 2a Turma da DRJ04, por meio do acórdão no 109-008.007, de 19 de janeiro de
2021, julgou improcedente a impugnação da contribuinte, recebendo a decisão a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018 BASE DE CÁLCULO.
EXCLUSÃO DO ICMS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 574.706.
SCI COSIT No 13/2018. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 1.911/2019. APURAÇÃO
CONFORME O VALOR MENSAL DO ICMS A RECOLHER.
Nos termos da Solução de Consulta Cosit no 13, de 2018, e do art. 27, parágrafo
único, da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019, para fins de cumprimento
do Recurso Extraordinário no 574.706 deve ser excluído da base de cálculo do PIS
e Cofins o valor do ICMS mensal a recolher, quando a decisão transitada em
julgado não define valor diverso.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2017 a
31/12/2018 Nos termos da Solução de Consulta Cosit no 13, de 2018, e do art. 27,
parágrafo único, da Instrução Normativa RFB no 1.911, de 2019, para fins de
cumprimento do Recurso Extraordinário no 574.706 deve ser excluído da base de
cálculo do PIS e Cofins o valor do ICMS mensal a recolher, quando a decisão
transitada em julgado não define valor diverso.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima mencionada, a contribuinte interpor o recurso
voluntário, reprisando as alegações trazidas em impugnação.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
por tanto passa a ser analisado.
De proêmio entendo que a decisão da DRJ se encontra em dissonância com o que
fora determinando pelo STF na decisão do RE no 574.706 (Tema 69 da Repercussão Geral), bem
como com o RICARF, que determina a aplicação das decisões tomadas em sede de repercussão
geral e recursos repetitivos.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.910 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727539/2020-60
4
Vale ressaltar que, além da aplicação da Repercussão Geral, possuiu a contribuinte
ação judicial transitada em julgado que respaldo seu direito.

Conforme relatado acima, os Autos de Infração analisados no presente processo
têm por objeto os valores de Contribuição para o PIS/Pasep e de COFINS não declarados em DCTF
e não recolhidos pelo sujeito passivo, correspondentes aos ajustes negativos de débitos
informados pelo sujeito passivo nas EFD Contribuições dos meses de 03/2017 a 12/2018 em
decorrência da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições.
Em primeiro lugar, cumpre observar que a lavratura desse Auto de Infração foi
efetuada em consonância com as decisões judiciais e atos normativos que estavam em vigor
naquele momento. Com efeito, a situação era a seguinte:
- A decisão judicial favorável ao contribuinte, proferida no processo no0807785-
08.2015.4.05.8300 junto à 21a Vara Federal da Subseção Judiciária em Recife - PE., que garantia a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ainda não havia transitado em julgado.
- A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 574.706 (Tema 69 da
Repercussão Geral) ainda não tinha caráter vinculante no âmbito da RF , haja a vista a pendência
dos Embargos de Declaração interpostos pela União e da ausência da manifestação da PGFN
prevista no art. 19-A, III, da Lei no 10.522/2012, incluído pela Lei no 13.874/2019 (condição para a
vinculação dos Auditores-Fiscais da RF13 ); - Estava em vigor a Solução de Consulta Interna COSIT
no 13/2018, de caráter vinculante no âmbito da RFB , segundo a qual, para cumprimento de
decisões judiciais que determinassem a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
dever-se-ia considerar apenas o “ICMS a recolher” apurado em cada mês, e não o “ICMS
destacado”.
Assim, agiu corretamente a autoridade fiscal ao efetuar o lançamento das
contribuições não recolhidas pelo sujeito passivo em razão da exclusão do ICMS da base de cálculo
das contribuições.
Contudo, após a lavratura dos Autos de Infração e da apresentação de impugnação
pelo sujeito passivo, o contexto acima referido foi sensivelmente modificado. Isso porque em
13/05/2021 o Plenário do Supremo Tribunal Federal efetuou o julgamento dos Embargos de
Declaração opostos pela União no RE no 574.706, no qual restou decidido o seguinte:
Decisão:
O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 -
data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -,
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.910 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727539/2020-60
5
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber
e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da
base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de que
se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto
Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por
videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Logo em seguida, no dia 20/05/2021, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
emitiu o Parecer SEI no 7698/2021/ME, à guisa de formular orientações preliminares à RFB,
iniciando adequação normativa e procedimental para cumprimento da tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal. A seguir, são reproduzidos alguns trechos do referido Parecer, os quais
evidenciam as providências a serem tomadas imediatamente no âmbito da RFB:
11. Em suma, portanto, dois foram os principais comandos do julgamento
realizado e que, com vistas a evitar um cenário de agravamento da litigância deste
que é o tema de maior repercussão no contencioso tributário pátrio,
recomendam a adoção de providências imediatas por parte da Administração
Tributária, já que não mais serão objeto de insurgência por parte da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, porquanto objeto de induvidosa e cristalina posição
da Suprema Corte:
a) os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se
dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e requerimentos
administrativos protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e b) o ICMS a ser excluído
da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS é o destacado nas notas
fiscais.
12. A partir do resultado dos embargos de declaração, e constatada a pacificação
das referidas questões jurídicas sob o regime da repercussão geral (art. 1.036 e
seguintes do CPC), é de se aplicar o disposto no art. 19, VI, a da Lei no 10.522, de
2002, cabendo à PGFN, em face desse cenário, já nesta primeira oportunidade,
informar as orientações inequívocas que já podem ser extraídas do julgado, para
que seja, doravante, adequadamente refletida em todos os procedimentos
pertinentes pela Administração Tributária federal, sem prejuízo de
esclarecimentos complementares por ocasião da publicação do acórdão.
13. Diante disso, indispensável, ante os valores sopesados por ocasião da análise
da modulação de efeitos, que todos os procedimentos, rotinas e normativos
relativos à cobrança do PIS e da COFINS a partir do dia 16 de março de 2017 sejam
ajustados, em relação a todos os contribuintes, considerando a
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destacado em notas fiscais na base de
cálculo dos referidos tributos.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.910 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.727539/2020-60
6
14. Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita Federal
passe a observar, quanto ao tema, o teor art. 19-A, III e § 1o da Lei no
10.522/2002, de maneira que não mais sejam constituídos créditos tributários em
contrariedade à referida determinação do Supremo Tribunal Federal, bem como
que sejam adotadas as orientações da Suprema Corte para fins de revisão de
ofício de lançamento e repetição de indébito no âmbito administrativo.
15. Essa medida visa a reforçar o absoluto compromisso da Administração
Tributária com a Constituição Federal e com o Estado Democrático de Direito e
garante máxima efetividade ao comando da Suprema Corte, de sorte que,
independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer
contribuinte seja garantido o direito de reaver, na seara administrativa, valores
que foram recolhidos indevidamente.
Resta claro, portanto, que a situação jurídica na qual o lançamento fora realizado
foi substancialmente alterada. O Supremo Tribunal Federal definiu a questão discutida no RE no
574.706, esclarecendo que o ICMS a ser excluído da base de cálculo é o ICMS destacado nas notas
fiscais de venda e modulando o início de produção de efeitos da decisão para o dia 15/03/2017
(ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas antes dessa data). Além disso, já
existe manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pela aplicação imediata, no
âmbito da RFB, da tese fixada pelo STF, inclusive por meio de revisão de ofício de lançamentos.
Diante desse panorama, não há mais razão para a subsistência dos Autos de
Infração ora analisados, que foram lavrados com base no entendimento de que o ICMS não
deveria ser excluído da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, e, portanto,
estão em frontal oposição às decisões acima referidas, cuja observância pela RFB é obrigatória.
Por fim, cabe destacar que o Termo de Verificação Fiscal não contém nenhum
questionamento a respeito da exatidão dos valores utilizados pelo contribuinte para realizar os
ajustes de redução decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, sendo
descabida a abertura de discussão a esse respeito no presente processo.
Desta feita, por todo o acima exposto voto por dar provimento ao recurso
voluntário.
Eis meu voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 453
DF CARF MF
Original